Tribunal: TJPA
Processo: 0808737-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808737-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. CRIME PERMANENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O
trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só é admitido em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade da conduta, da presença de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, da ausência de indícios da autoria delitiva ou de prova da materialidade do crime, o que não se verificou
in casu
.

2. Evidenciada a fundada suspeita para a revista pessoal do paciente, a qual decorreu de um contexto anterior de perseguição policial, pois ele, conhecido por traficar drogas, fugiu após ser avistado pelos agentes de segurança, em patrulhamento, pilotando uma motocicleta sem capacete. Inteligência dos arts. 240, §2º, e 244, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF e do TJ/PA.

3. De igual modo, comprovadas as fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel em comento, o qual se deu após tomarem ciência de que lá, naquele momento, estaria ocorrendo uma situação de flagrante delito, pois, ao ser abordado, o coacto confessou informalmente que o local era destinado ao armazenamento e refino de drogas, e, ainda, autorizou a entrada deles, onde então foi encontrada significativa quantidade de entorpecentes, além de petrechos e munições.

4. Delito de tráfico de drogas, em tese, praticado na modalidade "ter em depósito”, que é de natureza permanente, prolongando-se a sua consumação no tempo, sendo que, enquanto configurada tal situação, a flagrância permite a busca domiciliar independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como na hipótese. Inteligência do art. 240, §1º, do CPP. Precedentes do STF.

5. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, impetrado por advogados constituídos em favor de
RODRIGO MARTINS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA (ID – 19777008).

Em síntese, alegam os impetrantes que, no dia 14/05/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, ao ser avistado por policiais, sem capacete, em uma motocicleta, sendo que, em dado momento, foi verificado se tratar do coacto, conhecido na cidade por traficar drogas, já tendo sido, inclusive, preso por isso, e, posteriormente, o mesmo foi abordado tentando adentrar em sua residência, de modo que, durante tal abordagem, os policiais alegam que ele autorizou a entrada no imóvel e mostrou o local onde o suposto entorpecente estava guardado.

Aduzem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal sem fundadas razões e de violação de domicílio, razão pela qual, requerem, liminarmente, a suspensão da prisão até o julgamento definitivo do
writ
, e, no mérito, a nulidade das provas e, via de consequência, o trancamento da ação penal originária (Processo nº 0801244-96.2024.8.14.0074)

Após o indeferimento do pleito liminar (ID – 19810909), requisitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou no prazo (ID – 19924196), e determinei o encaminhamento do feito à
douta Procuradoria de Justiça Criminal, a qual se manifestou pelo não conhecimento da ordem, e, se ultrapassada esta, pelo conhecimento e denegação do
mandamus
(ID – 20155988), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretendem os impetrantes o trancamento da Ação Penal nº
0801244-96.2024.8.14.0074
sob a alegação de ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal sem fundada suspeita e violação de domicílio. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

De início, anota-se que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
há muito consolidou o entendimento de que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só é admitido em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, ausência de indícios da autoria delitiva ou de prova da materialidade do crime.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[2]
argumenta:

“21-A. Excepcionalidade do trancamento: o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento. (...)”

In casu
, não se vislumbra,
primo ictu oculi
, nenhuma das hipóteses excepcionais para o trancamento da ação penal pela via estreita do
mandamus
.

Acerca da licitude das buscas domiciliar e pessoal, estabelecem os arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a)
prender criminosos;

b)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g)
apreender pessoas vítimas de crimes;

h)
colher qualquer elemento de convicção.

§2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“
Art. 244
. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Pois bem. A partir de uma análise simples dos documentos constantes do inquérito policial e que acompanham a impetração, depreende-se que a revista pessoal do coacto e entrada no imóvel se deu em um contexto anterior de perseguição policial, após o acusado, já conhecido por traficar drogas, ter fugido ao avistar uma viatura que estava em patrulhamento e detectou que o mesmo estava sem capacete em uma motocicleta. Ato contínuo, sua abordagem ocorreu quando ele tentava adentrar em uma residência, que, segundo informações do próprio, era destinada ao refino e armazenamento de entorpecentes, sendo que lá, após autorização do paciente, foram encontrados quase 03 (três) quilos de cocaína, divididos em tabletes e frações menores, caixas de bicarbonato de sódio, fios de cobre, recipientes de plástico, munições intactas e deflagradas, de variados calibres, além de aparelho celular e balanças de precisão.

Logo, a princípio, houve fundadas razões para a ação policial.

Não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da revista pessoal, carrega, no entanto, entendo que alguns comportamentos suspeitos, tais como fuga e gesticulações, comuns à experiência policial, dentro de um contexto específico, como, por exemplo, atos praticados por indivíduo já conhecido da polícia por outra prisão por tráfico de drogas, como na hipótese, justificam a realização de abordagem em via pública, até para que não haja o comprometimento da própria segurança pública.

Acerca da possibilidade de revista pessoal em tais situações, já se manifestou recentemente o STF,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA
. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(...)

2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes
.

3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e
a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal
, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita.

4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento.”
(STF, RE 1.475.418 / RS, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/04/2024) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.

2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança.

3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.
O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
.

4.
Fugir ao avistar viatura
, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente,
justifica a busca pessoal em via pública
.

5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência.

6. Agravo improvido.”
(STF, RHC 229.514 / PE, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório
. Precedentes: HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023.

(...)

8. Agravo interno desprovido.”
(STF, RHC 230.932 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/09/2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica de diversas Cortes de Justiça, inclusive deste TJ/PA, a saber:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
PROVA ILÍCITA - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE NOVA DECISÃO SEJA PROFERIDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

-
Não há que se falar em nulidade das provas obtidas se os policias perseguiram o agente em razão da sua fuga após avistar a guarnição policial, o que demonstra a existência de fundadas suspeitas para agirem como tal
- Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJ/MG, 1444906-49.2021.8.13.0024, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 12/06/2024) (grifo nosso)

“Habeas Corpus.
Tráfico de drogas
. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão desprovida de suficiente fundamentação. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida. Liminar indeferida.
Ilicitude probatória não configurada. Durante regular patrulhamento, policiais militares avistaram o paciente, já conhecido nos meios policiais. Paciente que tentou fugir ao notar a aproximação dos policiais. Comportamento que acentuou o quadro de suspeitas de prática delituosa. Justa causa para a abordagem configurada. Questão que deverá ser melhor explorada no curso da atividade instrutória perante o juízo de primeiro grau. Habeas corpus que não se presta para a análise detida de elementos de prova que ainda serão produzidos e explorados pelo juízo de conhecimento
.
Precedentes
. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.

(...)

5. Ordem concedida para determinar a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares alternativas que serão especificadas pelo juízo de primeiro grau. Expedição de alvará de soltura clausulado.”
(TJ/SP, 2086788-46.2024.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 14/05/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.
TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOA
L E DOMICILIAR.
NULIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM
E DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINARES REJEITADAS.
2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos casos de busca pessoal, a atitude suspeita do acusado e a fuga ao perceber a presença dos policiais, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem (AgR no RE n. 1.453.363/RS)
. Ademais, em se tratando de delito de tráfico de drogas, “a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (HC n. 169.788/SP). 3.
In casu
,
as circunstâncias do caso concreto demonstram a legalidade da diligência, sendo a abordagem policial justificada pela tentativa de fuga, circunstância que indica fundada suspeita autorizadora da busca pessoal
, que resultou na apreensão de 21 petecas de óxi com o réu. Do mesmo modo, restou evidenciado a existência de fundadas razões para proceder a busca domiciliar, em razão do consumo de drogas no interior do imóvel e da área ser conhecida como ponto de venda de entorpecentes, o que configura situação de flagrante permanente do delito de tráfico de drogas, de maneira que não há que se falar em ilicitude das provas e nulidade do processo sob esse prisma, impondo-se a rejeição das preliminares suscitadas (...).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”
(TJ/PA, 0800481-14.2022.8.14.0059, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Pacífico Lyra, j. 11/06/2024) (grifo nosso)

À guisa de complementação, repisa-se que o ingresso dos policiais no imóvel em questão se deu após tomarem ciência de que lá, naquele momento, poderia estar ocorrendo uma situação de flagrante delito, uma vez que, ao ser abordado pelos agentes de segurança, depois de ter empreendido fuga, o coacto, conhecido traficante, teria confessado informalmente que o local era destinado ao armazenamento e refino de drogas, e, ainda, autorizado a entrada deles, onde então foi encontrada significativa quantidade de entorpecentes, além de petrechos e munições.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas, em tese, praticado na modalidade "ter em depósito”, é de natureza permanente, o que significa que a sua consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada tal situação, a flagrância permite a busca domiciliar independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
in casu
, daí porque não há que se falar em violação de domicílio no presente.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS
. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.

1.
Demonstradas fundadas razões a justificar o ingresso em moradia, não surge desrespeitada a inviolabilidade domiciliar
.

2. Assentado pelas instâncias antecedentes que
a entrada domiciliar se deu em vista de perseguição anterior ao envolvidos, apreensão de droga dispensada no mesmo contexto e confissão informal a respeito da guarda de dinheiro oriundo da traficância no domicílio, para se alcançar entendimento diverso, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus
.

3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.”

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(STF, HC 241.412 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 01/07/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, ECSTASY E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA.
ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 237.961 / SC, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 04/04/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.

1.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crim
e ( RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 231.665 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/09/2023) (grifo nosso)

Ressalte-se, por fim, que, para se concluir tanto pelo suposto vício de consentimento/invasão domiciliar quanto pela alegada ausência de fundada suspeita para a abordagem pessoal seria indispensável o revolvimento aprofundado e minucioso de fatos e provas, o que não se admite na via estreita do
writ
.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento do processo originário e, via de consequência, trancamento deste.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

STF, RHC 234.941 / TO, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/02/2024.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

Belém, 19/08/2024